Tribunal: TJDFT
Processo: 0739922-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739922-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE e de apelação adesiva interposta pelo réu BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (repactuação de dívidas) proposta em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA e outros. Na inicial, o autor pediu a procedência do pedido para fins de: “a) suspender temporiamente os descontos nas contas bancárias dos autores por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; b) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos dos cartões de crédito no patamar incluído no plano de pagamento em anexo ou, caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, a limitação dos descontos no patamar de 30 % (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, o que corresponde a R$11.597,30(onze mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos) sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com a suspenção dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; c) subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do cpc, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente; d) obrigar os réus a se absterem de negativar o nome da autora junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros – sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais; e) determinar a exibição de todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, consoante ao que determina o inciso VIII, do art. 6o, do CDC.” Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que o primeiro requerido suspenda o desconto em conta dos débitos oriundos de contratos de mútuo, com exceção dos tomados na modalidade consignação. Na oportunidade, condenou às partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios nos termos seguintes: “metade das custas e honorários no percentual de 10% de doze parcelas dos mútuos cujo desconto direto tenha sido suspenso, pelo primeiro requerido. O restante das custas e honorários no valor de R$ 2.000,00, pela parte autora ao segundo requerido.” Em suas razões, o autor apelante requer a antecipação de tutela recursal para que o apelado Banco do Brasil também se abstenha de descontar valores nos vencimentos líquidos creditados em favor do apelante em sua conta corrente salarial, pois a sentença apenas fez similar referência unicamente ao primeiro réu, o Banco de Brasília - BRB. Ainda, pediu a imediata instauração do plano de pagamento compulsório judicial, conforme consta os artigos 104-A, 104-B e seguintes do CDC. No mérito, requer a total procedência dos pedidos, notadamente a confirmação dos pedidos feitos em tutela de urgência recursal. O STJ ao sedimentar no Tema 1085 o entendimento quanto à eventual limite percentual para descontos diretos em conta corrente, deixou claro que o titular da conta pode revogar esta condição contratual, enfatiza. Aduz ter sido a audiência de conciliação marcada, conforme prevê o código (ID 182094472). Contudo, como a tentativa de conciliação foi inexitosa, deixou-se de instaurar o processo compulsório de superendividamento, consoante preconiza o Código de Defesa do Consumidor (ID 64608629). Nas razões do recurso adesivo do Banco de Brasília - BRB, pediu-se a reforma da sentença para manter hígida a cláusula contratual a qual autoriza o débito das parcelas do mútuo bancário na conta corrente do autor. A concessão de crédito sob condições mais vantajosas se deu justamente pela possibilidade de amortização via débito em conta, nos termos acordados entre as partes em instrumento próprio, sem vício que macule a manifestação de vontade, explica. Dessa feita, o acesso ao Poder Judiciário para invalidar manifestação de vontade não viciada se mostra contrário aos ditames da boa-fé objetiva, enfatiza (ID 64608633). Preparo do autor em ID 64608631. Recurso do réu preparado em ID 64608635. As contrarrazões foram apresentadas (ID ́s 64608636; 64608441 e 64608642). É o relatório. Decido. É imperiosa a análise inicial da tutela de urgência postulada pelo autor. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, e, nos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta à apreciação em sede liminar (cancelamento da autorização de descontos em conta bancária), é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário (ID ́s 64608185 a 64608189). Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do autor, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Outrossim, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022) - g.n. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente, como forma de garantir sua subsistência digna. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao BRB se abstenha de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do apelante, haja vista que o pedido de revogação está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, 3 de outubro de 2024 16:40:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador